Tribunal: TJES
Processo: 0000350-70.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000350-70.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: Ricardo Augusto Rodrigues Viana e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 566/STJ. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES que, nos autos de execução fiscal, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 156, V, do CTN c/c o art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal, especialmente diante da alegação do ente público de que houve diligências contínuas para localização do devedor e de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição intercorrente deve observar os parâmetros fixados no REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566/STJ), que estabelece a contagem automática do prazo de suspensão de 1 (um) ano a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Após o transcurso do prazo de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, o qual somente se interrompe com a efetiva citação (inclusive por edital) ou com a efetiva constrição patrimonial, não sendo suficientes meras petições ou diligências infrutíferas.

No caso concreto, a execução foi ajuizada em 17/01/2016 e, em 04/08/2016, o Município teve ciência da não localização do devedor, marco que inaugurou o prazo de suspensão, seguido do curso do prazo prescricional, sem que houvesse qualquer causa interruptiva eficaz no período.

As razões recursais limitam-se a alegações genéricas de diligência processual, sem demonstrar qualquer medida concreta e eficaz que tenha interrompido o prazo prescricional, o que confirma o correto reconhecimento da prescrição intercorrente pelo juízo de origem.

Inexiste nulidade por ausência de contraditório, pois foi oportunizado ao exequente se manifestar previamente à decretação da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contagem da prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial.

O prazo de prescrição intercorrente só se interrompe por citação válida ou efetiva constrição patrimonial, não sendo suficiente o mero peticionamento ou diligência inócua.

A ausência de contraditório prévio não configura nulidade se oportunizada a manifestação da parte antes da decretação da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, V; CPC, art. 487, II; LEF (Lei nº 6.830/1980), art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que, nos autos da execução fiscal ajuizada contra
RICARDO AUGUSTO RODRIGUES VIANA
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 156, V, do Código Tributário Nacional c/c o art. 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
não se configuraram os pressupostos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto o exequente adotou medidas contínuas com vistas à localização do devedor e à identificação de bens penhoráveis;
(ii)
o juízo a quo incorreu em error in judicando ao considerar que diligências inócuas não interromperiam o prazo prescricional, desconsiderando o impulso processual efetivado ao longo dos anos;
(iii)
o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80) deve ser interpretado de forma compatível com o art. 174 do CTN, garantindo à Fazenda Pública o prazo legal para persecução do crédito tributário;
(iv)
eventual reconhecimento da prescrição viola o princípio da legalidade estrita, além de ignorar a jurisprudência que exige a caracterização de inércia injustificada do ente público para configuração da prescrição intercorrente.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

Acerca da prescrição intercorrente em execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses vinculantes:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano
. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Nesse contexto, a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis
inaugura automaticamente o prazo de suspensão anual previsto no artigo 40, da Lei n. 6.830/1980
, independentemente de despacho do juiz. Ademais, após o decurso da suspensão, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação (ainda que por edital) ou pela efetiva constrição patrimonial.

No caso dos autos, a ação executiva foi ajuizada em
17/01/2016
, ao passo em que o ente público teve ciência da não localização do devedor na data de
04/08/2016
, iniciando-se, a partir de então, o prazo de suspensão de um ano, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, de acordo com a tese jurídica vinculante firmada no Tema/STJ n. 566.

Seguiu o feito executivo, desde então,
sem que fosse localizado o devedor
, inclusive por Oficial de Justiça, a despeito da indicação de endereços pelo Exequente, razão pela qual não configurada causa superveniente capaz de interromper o curso da prescrição, tendo transcorrido lapso superior a cinco anos sem que qualquer providência processual produzisse resultado útil, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, conforme corretamente destacado na sentença proferida em 28 de junho de 2024.

Por derradeiro, inexiste a alegada nulidade da sentença por ausência de prévio contraditório acerca da prescrição intercorrente, uma vez que tal restou oportunizado pelo Juízo
a quo
por meio do despacho de id. 11731859.

Não bastasse isso, é certo que o apelante não tangencia neste recurso de apelação, de forma concreta e objetiva, alguma causa interruptiva da prescrição que poderia ter alegado em momento anterior à prolação do ato judicial objurgado, limitando-se a suscitar em suas razões recursais tese genérica de inexistência de prescrição intercorrente.

Destarte, forçoso concluir que as razões recursais não infirmam a conclusão acerca da consumação da prescrição intercorrente, razão pela qual deve ser mantida incólume a sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.